Tribunal: STF
Processo: HC 182282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rogério Luis Adolfo Cury e outros, em favor de Paulo Roberto Brunetti, contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao RHC 121.852/SP.
    O plano de fundo da presente ação constitucional é a chamada “Operação Fake Money”, deflagrada para combater esquema criminoso de fraudes fiscais que operava oferecendo falsos créditos tributários para a liquidação de dívidas junto à Receita Federal.
    Ao que consta, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros quinze investigados, bem como pela aplicação das medidas constritivas de direitos de busca e apreensão, bloqueio de ativos e sequestro de bens. O Ministério Público Federal manifestou-se favoravelmente ao pedido (eDOC 15, pp. 41 – 81). 
    Ato contínuo, o Juízo Federal da 4ª Vara de Ribeirão Preto/SP acolheu o pleito e decretou a prisão preventiva, amparando-a na necessidade de resguardo da ordem pública, da ordem econômica e da higidez da instrução processual. Ademais, consignou-se que “o contexto delitivo torna ineficaz qualquer medida alternativa, já que os envolvidos profissionalizaram a atividade criminosa” (eDOC 15, p. 64). 
    Malgrado a formulação de pedido de liberdade provisória em favor paciente (eDOC 38, pp. 21 – 33), o juízo de piso proferiu decisão no sentido da manutenção da segregação cautelar.
    Irresignada, a defesa impetrou ordem de habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região (n. 5024361- 44.2018.4.03.0000), tendo sido indeferido o pedido liminar pelo Desembargador Relator (eDOC 47, pp. 21 – 35), argumentando-se que “o exame da impetração revela que, além de os crimes investigados serem graves - e essa gravidade não é meramente abstrata, tendo em vista o montante já verificado de lesão aos cofres da União (na casa dos bilhões de reais) -, há elementos que justificam, ao menos por ora, a necessidade da prisão preventiva do paciente, especialmente para garantir a ordem pública” (p. 34).
    A negativa motivou a impetração de novo writ em face do Superior Tribunal de Justiça (HC 475.267/SP), o qual fora indeferido liminarmente por decisão do Ministro Félix Fischer.
    Na sequência, impetrou-se mandamus nesta Suprema Corte, o qual veio distribuído à minha relatoria (HC 164.140/SP). Naquela oportunidade, considerando que “os crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça” e que os fatos imputados ao paciente seriam “consideravelmente distantes no tempo da decretação da prisão”, deferi o pedido liminar, em 31.10.2018, para substituir a constrição preventiva do paciente por duas medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP (eDOC 4), quais sejam: a) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio (inciso III); b) proibição de deixar o país, devendo entregar o(s) passaporte(s) em até 48 horas (inciso IV c/c art. 320).
     Lado outro, o TRF3, em novembro de 2019, ao apreciar o mérito do habeas corpus n. 5024361-44.2018.4.03.0000, proferiu acórdão para conceder a ordem em favor do paciente e aplicar medidas cautelares diversas da prisão, incluindo aquelas que foram estipuladas no julgamento do HC 164.140/STF e adicionando outras mais.
    Em razão disso, guerreando o acórdão supramencionado, a defesa do paciente interpôs Recurso Ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, perante o STJ (eDOC 6).
    Indeferido o pedido liminar pelo Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador convocado do TJ/PE (eDOC 7), a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o mérito do RHC 121.852/SP, negou provimento ao recurso.
    Daí a impetração do presente habeas corpus (eDOC 1).
    Nesta Corte assevera que “as ilegalidades oriundas do acórdão prolatado pelo TRF3R foram mantidas pelo STJ, que desproveu o RHC n.º 121.852/SP, sem, contudo, indicar eventual descumprimento das medidas impostas pelo STF em 06/11/2018 (HC n.º 164.140/SP) ou qualquer fato novo que demonstrasse cautelaridade ou contemporaneidade a justificar maior gravame ao seu status libertatis” (p. 5).
    Nesse sentido, requer seja concedida a ordem para que, liminarmente, se afaste a medida cautelar de proibição de frequência aos escritórios das empresas que figuram no inquérito e se autorize o ingresso do paciente no local onde exerce sua atividade laborativa, bem como, no mérito, sejam revogadas as medidas cautelares incrementadas pelo TRF3 e mantidas pelo STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    O pleito não deve prosperar.
    Deve-se lembrar que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pelo acusado. 
    Na espécie, o TRF3 concedeu a ordem ao paciente substituindo a prisão cautelar por aquelas medidas diversas que julgou necessárias para o asseguramento da ordem pública e para o bom andamento da instrução processual penal. Confira-se a decisão:
    Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, CONCEDEU A ORDEM de habeas corpus em favor de PAULO ROBERTO BRUNETTI, para substituir sua prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III, IV e VI, e no art. 320, todos do Código de Processo Penal: a) comparecimento mensal em juízo, para informar e justificar suas atividades (CPP, art. 319, I), podendo sua fiscalização dar-se por carta precatória; b) proibição de acesso à sede, escritórios e sucursais das empresas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, II); c) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio, e com quaisquer pessoas ligadas às empresas apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, III); d) suspensão das atividades de negociação, consultoria e assessoramento de quaisquer títulos de dívida pública, inclusive em âmbito judicial ou para a promoção de ações judiciais, especialmente visando à extinção de créditos tributários, bem como afastamento da gerência, direção ou qualquer atividade, de gestão ou não, da(s) empresa(s) apontadas no bojo da investigação (CPP, art. 319, VI); e e) proibição de ausentar-se do País (CPP, art. 319, IV), com a entrega, ao juízo de origem, do seu passaporte brasileiro e eventuais passaportes estrangeiros, observado o disposto no art. 320 do Código de Processo Penal. Todas as obrigações do paciente deverão ser prestadas perante o juízo de primeiro grau designado, ainda que provisoriamente, como competente, ou, na ausência de tal designação, perante aquele em que se encontram os autos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. (eDOC 5)
    Ainda que o TRF3 tenha acrescentado outras medidas cautelares para além daquelas já fixadas, em sede liminar, no bojo do HC 164.140/SP, entendo que as medidas são proporcionais e adequadas à natureza e à gravidade dos delitos imputados ao paciente.
    Ademais, a imposição das medidas se encontra fundamentada de forma adequada e detalhada pelo TRF3.
    Quanto ao pedido de acesso físico ao escritório de advocacia envolvido nas investigações, o pedido se mostra, neste momento de Pandemia pela COVID19, especialmente desprovido de fundamentação.
    Diante disso, mostra-se correta a decisão impugnada, que restou ementada nos seguintes termos:
    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FAKE MONEY. CRIMES DE ESTELIONATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESNECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício. 
    II - A Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. 
    III - Na hipótese, o Tribunal a quo ante o contexto fático que se apresentou substituiu a prisão preventiva por medidas alternativas à prisão. Ademais, o Tribunal de origem estabeleceu, fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319 do CPP, notadamente, "tendo em vista a gravidade concreta dos supostos crimes imputados ao paciente - cuja lesão aos cofres da União giraria em torno dos bilhões de reais -, aliado ao fato de o paciente ser sido indicado como ocupante de posição de destaque na suposta organização criminosa investigada, as medidas previstas no art. 319, I, II, III e VI, bem como no art. 320, ambos do Código de Processo Penal, são necessárias para acautelar a ordem pública e o processo de origem". Sendo assim, apontou o acórdão, de forma minuciosa, as razões de convencimento que levaram os julgadores a entender pela suficiência da imposição da medida, não se vislumbrando qualquer ilegalidade a ser sanada. 
    IV - Não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação de tais medidas, estas devem, portanto, seres mantidas por seus próprios fundamentos. 
    Recurso ordinário desprovido.” (eDOC 8)
    Pelo exposto, não verifico a presença de ilegalidade ou teratologia no ato coator e denego a ordem.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente